Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
I – A autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, pois logrou comprovar ter executados os serviços odontológicos contratados pela ré e a inadimplência.
II – Não havendo prova da existência de falha na prestação do serviço, tampouco de que a ré tenha manifestado insatisfação com qualquer dos procedimento realizados ou mesmo com os resultados do tratamento a que foi submetida, pelo contrário, não há ato ilícito praticado, tampouco dano moral a ser reparado.
III – A cobrança de dívida líquida, com termo pré-ajustado, inadimplido na data do vencimento, configura a denominada mora ex re, assim, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento da obrigação.
IV – Deu-se parcial provimento aos recursos.